Tribunal: TJDFT
Processo: 0726782-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0726782-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VAGNER SANTOS DE ALMEIDA IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VAGNER SANTOS DE ALMEIDA, preso em 17/07/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação simples), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, por se tratar de réu reincidente (ID 18130587 - p. 1-3). A impetrante relata a prisão em flagrante e diz que a juíza fundamentou a convolação da prisão de forma genérica, justificou a medida em situação equivocada e não considerou o valor dos bens receptados. Assevera que não houve fundada suspeita a legitimar a abordagem policial, consoante disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, dizendo que o paciente estava apenas conduzindo o veículo em via pública quando os policiais resolveram abordá-lo. Afirma que os depoimentos dos policiais não podem ser vistos como provas absolutas, e ao que parece, a abordagem derivou de inadmissível preconceito e reflete discriminação entre ricos moradores de regiões seguras e pobres de outras regiões administrativas. Além do mais, os depoimentos são idênticos. Alega, ainda, que os supostos bens receptados foram encontrados em razão da abordagem e busca veicular, os quais se mostram ilegais, tratando-se de prova ilícita na forma do art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal, devendo ser reconhecida a ilegalidade da abordagem policial. Afirma que o crime praticado não tem pena superior a quatro anos e diz que a decisão não explicou o termo ‘garantia da ordem pública’, violando o art. 315, § 2o, inciso II, do codex processual, bem como o perigo de reiteração delitiva não pode servir para justificar a prisão cautelar. Ressalta as condições pessoais do paciente, com residência fixa e ocupação lícita e diz que ele é provedor do lar e pai de uma criança de 7 anos, diagnosticada com autismo, que requer seus cuidados, e sua ausência implicará em prejuízo para a infante. Sustenta que os bens receptados não possuem valor econômico expressivo, existindo possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Colaciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e diz que há maior proporção de COVID no interior do presídio, requerendo a avaliação da prisão também por este motivo. Diz que não houve fundamentação acerca do não cabimento das medidas cautelares, as quais podem ser aplicadas, o que viola o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal e se mostra desproporcional. Requer o deferimento da liminar, para que o paciente seja posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de outras medidas cautelares, bem como pretende o reconhecimento das demais ilegalidades acima. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 18130593). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a decisão está fundamentada de forma genérica, sem explicação do que é ordem pública, não houve fundada suspeita para a abordagem policial, a qual é ilegal e as provas colhidas estão contaminadas, não foi fundamentada a não aplicação de outras medidas cautelares, o paciente possui condições favoráveis, bem como menciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e pede a reavaliação da prisão. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto, embora o delito de receptação simples não possua pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente, com período depuratório não ultrapassado, como se verá adiante, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, possibilitando a prisão cautelar. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O policial Catarino Lemes da Silva Neto afirmou, no auto de prisão em flagrante, que estava em patrulhamento no dia os fatos, na Cidade Estrutural, por volta das 20h, quando avistou um veículo em atitude suspeita e resolveu abordá-lo. Realizada revista pessoal no motorista, nada foi encontrado, mas no interior do veículo, na parte onde fica o acelerador, foi encontrada uma folha de cheque e, no porta-malas, uma camisa nova, creme de pele e meias de pressão. Em contato com a dona do cheque, ela reconheceu seus pertences. Disse que o paciente possui diversas anotações criminais (ID 18130586 – p. 1). O depoimento acima foi corroborado pelo do policial Yuri Vitor Medeiros Sudre e pelas declarações da vítima Maria Amélia dos Santos, a qual informou que estava fazendo compras na Superadega do Scia e quando voltou ao seu veículo verificou que haviam furtado seus pertences que estavam em seu interior, tendo dito que a polícia lhe telefonou e disse que havia achado alguns dos objetos, os quais foram reconhecidos. Igualmente corrobora o relato acima o Auto de Apresentação e Apreensão. Colacionada essa prova oral, passo às alegações da impetrante. No tocante à alegação de que não houve a ‘fundada suspeita’ mencionada no art. 244 do Código de Processo Penal, segundo o qual “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”, tenho que não assiste razão à impetrante. Explico. O legislador, como se observa, não descreveu em que constitui a aludida ‘fundada suspeita’, deixando, portanto, à discricionariedade do policial ou agente público a avaliação da possibilidade de abordagem pessoal ou veicular, como se deu no caso, devendo ser levada em conta não só sua experiência ou desconfiança, dentro da atividade realizada, mas as circunstâncias da abordagem, como o local, horário e vestimentas, por exemplo. No caso, o policial afirmou que avistou um veículo em atitude suspeita e, embora não constem de seu relato maiores detalhes ou elementos nos quais se baseou, tem-se que a experiência da atividade policial aliada ao local dos fatos, Cidade Estrutural, local de elevado índice de criminalidade, e até por se tratar do período noturno, induziu-lhe o pensamento de que poderia o paciente estar trazendo ou guardando algo que pudesse estar relacionado a ilícitos, devendo-se considerar, ainda, que a revista visa tanto a apurar delitos quanto a evitá-los. De fato, na situação dos autos, a suspeita ou desconfiança era legítima, tanto que os policiais acharam os bens receptados, de um furto ocorrido no veículo da vítima na tarde daquele dia, em local próximo dali. Confira-se recente julgado sobre a matéria nesta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE. MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Salvo a isolada e genérica alegação do apelante, não consta, em relação à abordagem e eventual revista pessoal do apelante (do que resultaram tanto a prisão em flagrante quanto a apreensão em seu poder da motocicleta que havia sido furtada exatamente no dia imediatamente anterior) qualquer descumprimento ao que preceitua a lei. Preliminar de nulidade que se rejeita. 2. De cerceamento de defesa poder-se-ia cogitar se o apelante, via Defesa técnica, tivesse, seja em sede de resposta à acusação, seja em algum outro momento, arrolado como testemunha a pessoa cuja não inquirição significaria o cerceamento de defesa invocado (pessoa que diz ser sua conhecida, mas, que, de qualquer forma, foi identificada em Delegacia de Polícia) e tivesse sido, injustificadamente, negada tal oitiva. 2.1. De qualquer forma, oitiva que não se pode ter como imprescindível à verdade dos fatos: pessoa que teria chegado a dizer aos policiais que nada saberia acerca das circunstâncias pelas quais a res veio ter às mãos do apelante. 3. No crime de receptação, a apreensão de bem produto de crime em poder do réu implica inversão do ônus da prova, cabendo-lhe comprovar a aquisição lícita ou de boa-fé, o que não se verificou no caso. Precedentes. 4. Se a prova documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e ocorrência policial) e oral (depoimentos de testemunhas compromissadas, confissão parcial do réu) define materialidade e autoria indene de dúvidas, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do artigo 386 do Código de Processo Penal, nem em possibilidade de desclassificação para tipo diverso. 5. "O quantum de aumento a ser aplicado em decorrência do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via estreita do habeas corpus. Revela-se proporcional e fundamentado o aumento de 1/6 (um sexto) implementado às penas-bases...[ ]." (HC 483.266/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). 6. Reconhecida nesta sede a confissão parcial, opera-se a respectiva compensação com a agravante da reincidência. 7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e parcialmente provida (Acórdão 1258804, 00000067120198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em seu voto, a e. Relatora, Desembargadora Maria Ivatônia, afirmou que “Salvo a isolada e genérica alegação do apelante, não consta qualquer descumprimento ao que preceitua a lei. A revista pessoal que pode ter sido levada a efeito deve ser tida como consequência lógica da abordagem cuja necessidade restou bem justificada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão (a atitude suspeita do condutor da motocicleta e do “carona” naquele local, as vestes trajadas – bermuda, casaco), e tanto justificada foi a abordagem que, efetivamente, a motocicleta em que se encontravam era objeto de furto cometido no dia imediatamente anterior. Bom ressaltar que abordagem policial a fim de aferir a regularidade de bens móveis, tais quais veículos em circulação, é corriqueira e inerente à atividade policial, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na abordagem casual por estarem os indivíduos em atitudes suspeitas, o que se situa na órbita do tirocínio policial”. Assim, entendo como regular o flagrante, o que também determina a conclusão de que não se tratam de provas ilícitas, nem derivadas de ilícitas, pois não houve violação de normas, não havendo que se cogitar de violação ao art. 157, § 1o, do Código de processo Penal, o qual dispõe sobre a inadmissão das provas derivas das ilícitas. Registre-se, ainda, que o fato de constarem dos depoimentos dos policiais relatos com termos idênticos não possui o condão de desconstituir a prova ou determinar nulidade, mormente porque ainda não há ação penal e as provas deverão ser repetidas em juízo. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão impugnada consignou que estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria e asseverou que a prisão cautelar se mostra necessária porque o paciente possui condenação definitiva e em razão de sua extensa folha criminal. Confiram-se os termos: (...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente em crimes patrimoniais, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinqüir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de VAGNER SANTOS DE ALMEIDA, filho(a) de Vanildo Lopes de Almeida e Simone dos Santos Bezerra, nascido em 19/04/1994, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...)” – ID 18130587 – p. 2-3 - grifos e negritos nossos. De fato, embora a impetrante não tenha juntado a folha penal do paciente, verifica-se, em consulta processual ao seu nome, que ele foi condenado definitivamente pelo mesmo tipo de crime, receptação, com trânsito em julgado em 12/02/2015 (Processo no 2012.01.1.061453-7), por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, em concurso formal, com trânsito em julgado em 247/05/2016 (Processo no 2015.14.1.002202-3), além de estar sendo processado pelos crimes de furto qualificado (Processo no 0703749-02.2020.8.07.0005), receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Processo no 0712372-67.2020.8.07.0001), e outros, sendo, portanto, useiro e vezeiro na prática de delitos, o que por si só, indica que ele faz do crime seu modo de vida, e permite a conclusão de que as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para impedir e frear sua intenção delitiva, não havendo que se falar em inobservância do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Ademais, a ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado. Assim, o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. A decisão, portanto, está suficientemente fundamentada na possibilidade de reiteração delitiva e na necessidade de se acautelar a ordem pública, porquanto o paciente insiste em permanecer no mundo do crime, a demandar maior do Estado, a fim de evitar que pratique novos delitos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que, embora possua condenações definitivas anteriores, voltou a praticar crimes, e demonstra sua ousadia e destemor a exigir resposta estatal rápida neste momento. No tocante à alegação de não ter o juízo considerado o valor dos bens receptados, consigno que não há laudo nos autos e não é o momento adequado para analisá-la, uma vez que a prisão decorre da reincidência, como dito alhures, sendo importante registrar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Igualmente não serve para justificar, por si só, a revogação da prisão preventiva, o fato de o paciente ser pai de uma criança de 7 anos com autismo, não tendo sido demonstrado que a infante depende exclusivamente de seus cuidados, sendo ele a única pessoa capaz de cuidar dela. Impende salientar, ademais, que a prisão cautelar está fundamentada na possibilidade de reiteração delitiva, sendo que o registro de que o crime possui pena máxima superior a quatro anos constitui mero erro material. No tocante ao pleito de avaliação da prisão em razão da pandemia, ressalte-se que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação no 62/2020, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Indicou, em seu art. 1o, parágrafo único, os integrantes do grupo de risco, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Verifica-se, entretanto, que o impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente corre risco ou que sua situação se subsuma às hipóteses previstas no art. 4o da referida Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, não tendo comprovado que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2020 16:36:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator